Tribunal: TJSP
Processo: 1012137-32.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDE SEGURANÇA E PERMITE RECOLHIMENTO DO ITBI COM BASE NO VALOR DA ARREMATAÇÃO FEITA PELOS IMPETRANTES. PRONUNCIAMENTO ACERTADO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO ATINENTE AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À BASE DE CÁLCULO (IPCA-E).